Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706675-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CLEITON BEZERRA DE MORAIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Intime-se o reclamante para instruir o presente feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a decisão impugnada, proferida no Processo no 0012112-52.2016.8.07.0007, e o pedido defensivo a que ela se refere. Brasília-DF, 24 de março de 2020 16:06:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator